Tribunal: TJMT
Processo: 1012801-36.2023.8.11.0003
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012801-36.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDER FELICISSIMO DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PATRIC OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 019.372.691-24 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA LORRAYNE BARBOSA MIRANDA - CPF: 053.830.081-79 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO SILVA RODRIGUES - CPF: 702.460.841-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANO RODRIGUES ROCHA - CPF: 205.179.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON LUIZ RIBEIRO DA SILVA - CPF: 044.810.261-70 (VÍTIMA), VILLAGE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 21.678.945/0002-18 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS MAJORADOS E FURTO SIMPLES, EM CONCURSO MATERIAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE DO RECONHECIMENTO REALIZADO EM DELEGACIA – REJEIÇÃO – CARÁTER MERAMENTE RECOMENDATÓRIO DO RITO PREVISTO NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, INCLUSIVE SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO “FATO 01” (ROUBOS) – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS
–
RECONHECIMENTO EM DELEGACIA CONFIRMADO POR AGENTE POLICIAL EM JUÍZO – ACUSADO SURPREENDIDO NA POSSE DE PARTE DOS BENS SUBTRAÍDOS E DA FACA UTILIZADA NO CRIME – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPERTINÊNCIA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE RELAÇÃO DE PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – RECURSO DESPROVIDO.

As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal acerca do procedimento do reconhecimento de pessoa são meramente recomendatórias, de modo que a não observância do rito ali previsto, durante o inquérito policial, não caracteriza nulidade.

Se o réu foi reconhecido pessoalmente pela vítima como sendo o autor dos crimes, cuja identificação se encontra em harmonia com os demais elementos probatórios e foi confirmada em juízo por agente policial, afigura-se inviável o acolhimento da pretensão absolutória.

A quantidade de dias-multa deve guardar relação de proporcionalidade com o
quantum
da pena privativa de liberdade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Eder Felicissimo da Silva
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1012801-36.2023.8.11.0003 pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou à pena de 11 anos, 4 meses e 8 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 135 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática de dois delitos de roubo majorado e um crime de furto simples, capitulados nos artigos 157, §2º, inciso VII, e 155, ambos do Código Penal.

Preliminarmente, o apelante suscita a nulidade do reconhecimento realizado em delegacia. No mérito, pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória em relação ao “FATO 01” (roubos) ou, em caráter subsidiário, a redução da pena de multa (Id. n. 180926250).

Por sua vez, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 180926253).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 181387232).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Eder Felicissimo da Silva
foi condenado à pena de 11 anos, 4 meses e 8 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 135 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática de dois delitos de roubo majorado e um crime de furto simples, capitulados nos artigos 157, §2º, inciso VII, e 155, ambos do Código Penal.

Em caráter preliminar, o ora apelante suscita a nulidade do reconhecimento pessoal realizado em delegacia e, no mérito, pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória quanto aos crimes de roubo.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
1º FATO – ROUBO MAJORADO

Ressai do caderno investigativo, que no dia 14 de maio de 2023, por volta das 01h40min, na Rua Paraná, próximo ao antigo aeroporto, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, o denunciado EDER Felicissimo da Silva subtraiu, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com arma branca, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) celular Galaxy A-32 e 01 (um) cartão bancário, em prejuízo da vítima Jefferson Luiz Ribeiro da Silva, além de 01 Lixadeira Industrial Grande 220 V; 01 Máquina de Solda Pequena 160 Amperes; 01 Furadeira de Mandril 220 V; 02 Extensões Grande; 24 Desbaste 7 Polegadas; 02 Disco de Corte 7 Polegadas; 14 Disco de Corte 4,3/8 Polegadas; 10 Disco de Corte Maquita 4, juntos avaliados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), 3 Lâminas de Serra Circular 7 Polegadas, 1 Disco Segmentado 7 Polegadas, 1 Makita Bosc Pequena, 1 Serra Circular Bosch Grande, 1 Martelete Profissional Grande, 1 Lixadeira Grande, 1 Fita Métrica de 50 Metros, juntos avaliados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e 1 Tesourão Grande, 1 Pé de Cabra, 4 Extensão de 100 M Cada, 20 Pacotes de Prego, 7 Selantes Fixadores, juntos avaliados em R$5.000,00 (cinco mil reais), em prejuízo da Empresa Village Engenharia e Construção.

2º FATO – FURTO

Ressai, ainda, que na manhã do dia 14 de maio de 2023, nesta cidade comarca de Rondonópolis, o denunciado EDER Felicissimo da Silva subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em R$882,09 (oitocentos e oitenta e dois reais e nove centavos), mediante aproximação de cartão na função débito, e R$102,00 (cento e dois reais), mediante transferência, via pix, em prejuízo da vítima Jefferson Luiz Ribeiro da Silva.

HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo restou apurado, no dia e horário mencionados, a vítima Jefferson Luiz Ribeiro da Silva fazia a segurança da Empresa Village Engenharia e Construção em uma obra realizada em praça pública, quando foi surpreendida pelo denunciado, que, em posse de arma branca (faca), anunciou o assalto.

Consta que o denunciado subjugou a vítima, amarrando suas mãos e pés com uma extensão de fio de energia e, em seguida, subtraiu as ferramentas delineadas na síntese do primeiro fato, em prejuízo da Empresa de Engenharia, bem como um aparelho celular e um cartão bancário, em prejuízo de Jefferson.

Após a subtração dos bens, o denunciado utilizou o veículo da vítima para transportá-los e, posteriormente, abandonou o automóvel próximo ao local dos fatos.

Depois de consumar o roubo, já na manhã do dia 14.05, o denunciado subtraiu da vítima a quantia de R$882,09 (oitocentos e oitenta e dois reais e nove centavos), mediante a utilização do cartão por aproximação, realizando compras no Supermercado Bahia, além de ter realizado um pix para a pessoa de Creuza Queiroz Batalha1, no valor de R$102,00 (cento e dois reais).

Ressai dos autos, que investigadores de polícia compareceram ao aludido Supermercado, oportunidade que identificaram que o denunciado foi a pessoa que realizou as compras na manhã do dia 14.05, conforme imagens de câmeras de segurança juntadas nos autos.

Ato contínuo, os policiais realizaram diligências pela região, vindo a encontrá-lo em uma localidade com grande movimentação de usuários de drogas, onde também localizaram a caixa do celular da vítima, além da faca utilizada por ele no crime.

A vítima compareceu em solo policial e realizou o reconhecimento pessoal do denunciado como sendo o autor do roubo. (...)”
(Id. n. 1185863749;
sic
)

Em relação ao procedimento do reconhecimento de pessoas, o art. 226 do Código de Processo Penal estabelece o seguinte:

“
Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I – a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

II – a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III – se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV – do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.
”

Esta Corte Estadual consolidou o entendimento de que o modelo legal de reconhecimento acima descrito não tem caráter cogente, mas recomendatório, de modo que a sua não observância, durante o inquérito policial, não caracteriza nulidade.

Confira-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO, PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL – IMPERTINÊNCIA – CARÁTER MERAMENTE RECOMENDATÓRIO DAS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRESENTES NOS AUTOS – REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – CIRCUNSTÂNCIA QUE EXTRAPOLA A NORMALIDADE DO TIPO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal acerca do procedimento do reconhecimento de pessoa são meramente recomendatórias, de modo que a não observância do rito ali previsto, durante o inquérito policial, não caracteriza nulidade, notadamente se o reconhecimento for ratificado em juízo
.

Não há falar em absolvição do acusado, por insuficiência probatória, quando ele for apontado pela vítima, de maneira segura e coesa, como sendo o autor do crime, e os demais elementos de prova carreados aos autos corroborarem essa convicção.

Quando as consequências do delito extrapolam a normalidade do tipo penal, justifica-se a exasperação da sanção basilar, com fundamento no artigo 59, caput, do Código Penal”
(TJMT, Apelação n. 1001235-32.2021.8.11.0045,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 14.2.2023; data da publicação: 17.2.2023).

Na espécie, verifica-se que o apelante foi encontrado e preso, logo após os fatos, por ter utilizado o cartão de débito subtraído da vítima Jefferson Luiz Ribeiro da Silva para efetuar compras no “Mercado Bahia”, no Município de Rondonópolis/MT, o que facilitou sua localização pelos policiais. Além disso, na ocasião, o apelante tinha em seu poder a caixa do aparelho celular subtraído do ofendido e uma faca semelhante à utilizada no roubo, além de estar na companhia de Creuza Queiroz Batalha, pessoa que recebeu o “PIX” realizado a partir do celular roubado.

Com efeito, depreende-se das declarações prestadas pelos investigadores de Polícia Ricardo Silva Rodrigues e Patric Oliveira dos Santos que, tão logo foram comunicados da ocorrência desses delitos, entraram em contato com a vítima e iniciaram diligências voltadas à localização de seu autor, que havia realizado compras com o cartão do ofendido em um estabelecimento comercial monitorado por câmeras de segurança, contexto no qual o recorrente foi visualizado em via pública, capturado e levado à delegacia (Id. n. 180923326, 180923328 e 180926222).

Foi nessas circunstâncias que a vítima Jefferson foi chamada para proceder ao reconhecimento
pessoal
do acusado e, pelo que se infere dos autos, o ofendido não teve dúvidas em identificar o réu como sendo o autor do crime, descrito, em linhas gerais, como um homem “de cor escura”, alto, magro, que vestia camiseta e calça de cor preta e estava na posse de uma faca (Id. n. 180923331).

Embora a referida vítima não tenha sido ouvida em juízo para ratificar o ato, o policial civil Ricardo Silva Rodrigues, ao ser inquirido sob o crivo do contraditório, confirmou o reconhecimento do apelante, efetivado pessoalmente por Jefferson na delegacia (mídia audiovisual, Id. n. 180926222).

C
onvém registrar que, de acordo com a jurisprudência desta Corte Estadual, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Afinal, os policiais militares e civis são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa comprovar a existência do intento, por parte de tais servidores, de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Outrossim, observo que foram anexadas aos autos as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial onde o apelante usou o cartão da vítima [“Mercado Bahia”], das quais se verifica, sem qualquer dificuldade, que realmente se trata do réu
Eder
(Id. n. 180926175).

Não fosse o bastante, o proprietário do referido mercado, Silvano Rodrigues Rocha, também reconheceu o apelante como sendo a mesma pessoa que realizou compras com o cartão da vítima em seu estabelecimento, por aproximação [sem necessidade de senha], no dia seguinte ao roubo (Id. n. 180926171).

A propósito, em situações como a dos autos, quando o crime é perpetrado às escondidas, o depoimento do ofendido assume particular relevo no acervo probatório, sobretudo quando respaldado por elementos como as declarações judiciais dos policiais que atuaram no caso e prisão em flagrante do acusado em poder de parte dos bens subtraídos e da faca utilizada no delito.

Trago à colação precedente nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO IMPRÓPRIO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA BRANCA] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS INSUFICIENTES DA AUTORIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – RECONHECIMENTO PESSOAL – PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DE FACA – DECLARAÇÃO JUDICIAL DE POLICIAL MILITAR – AUTORIA COMPROVADA – ARESTOS DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da ofendida e o reconhecimento pessoal por ela realizado, na delegacia de Polícia, em consonância com as demais provas produzidas no curso de persecução penal, especialmente o testemunho policial prestado sob o crivo do contraditório, apresentam-se idôneos para comprovar a autoria delitiva (TJMT, AP N.U 0000575-57.2016.8.11.0004).

“Descabe falar em fragilidade probatória, pois além dos seguros reconhecimentos efetuados por algumas das vítimas, na esfera policial, suas declarações são coesas, seguras, isentas de qualquer mácula ou interesse em incriminar falsamente os agentes, e em conformidade com as declarações dos policiais militares que atuaram no feito, ouvidos em ambas as fases processuais, ao passo que a negativa de autoria é totalmente inverossímil, contraditória, além de desamparada de qualquer outro elemento probatório.” (TJMT, AP N.U 1000720-76.2021.8.11.0051)”
(TJMT, N.U 1026950-08.2021.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 1º.11.2022; data da publicação: 9.11.2022).

De resto, verifica-se que a negativa de autoria dos roubos sustentada pelo apelante em seus interrogatórios, além de frágil e inverossímil, não encontra amparo nos autos, como bem destacado pela PGJ, em seu parecer (Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça - Id. n. 181387232).

Nesse contexto, não apenas deve ser rejeitada a arguição preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal, mas também deve ser rejeitado o pedido absolutório, pois, como suficientemente demonstrado, o acervo probatório é robusto no tocante à materialidade e a autoria do crime ora discutido, conferindo ao julgador a certeza necessária para a condenação do apelante pela prática do delito de roubo majorado.

Subsidiariamente, o recorrente pleiteia a redução da pena de multa, alegando que esta foi fixada “
bem acima do mínimo legal, utilizando-se como fundamento a situação econômica do Recorrente
” (Id. n. 180926250).

Em primeiro lugar, é necessário registrar que a situação econômica do acusado, que não lhe era favorável, foi invocada pelo juízo
a quo
tão somente para a determinação do valor unitário do dia-multa, que foi efetivamente estabelecido
no mínimo legal
, qual seja, o equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por outro lado, quanto ao
número
de dias-multa propriamente dito – 135 (cento e trinta e cinco) –, constata-se, de fato, certa desproporcionalidade na dosimetria efetuada na sentença, mas não no sentido sustentado pelo recorrente.

No caso dos autos, o magistrado sentenciante fixou, primeiramente, passo a passo, a sanção privativa de liberdade (pena-base na primeira etapa, intermediária ou provisória na segunda e definitiva na terceira), para, ao final, arbitrar o
quantum
de dias-multa acima mencionado (135), limitando-se a consignar que observava, nesse particular, o assim chamado “sistema Valter Ressel”.

Ocorre que a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fixação da quantidade de dias-multa deve seguir o procedimento trifásico, em compasso com a aplicação da pena privativa de liberdade.

Assim, na primeira etapa, partindo-se da mesma premissa dosimétrica invocada pelo juízo
a quo
em relação à pena privativa de liberdade, qual seja, a de que o intervalo entre as sanções mínima (10 dias-multa) e máxima (360 dias-multa), a saber, 350 dias-multa, pode ser fracionado em 8 partes (correspondentes às 8 circunstâncias judiciais listadas no art. 59,
caput
, do CP), cada uma de aproximadamente 43 dias-multa, acrescendo-se à pena mínima as partes correspondentes às circunstâncias judiciais reputadas desfavoráveis no caso concreto, chegar-se-ia à pena-base de 96 dias-multa para os roubos e 53 dias-multa para o furto, pois duas foram as circunstâncias judiciais consideradas negativas ao primeiro delito [roubos] e uma ao segundo [furto].

Na segunda etapa, em virtude da incidência da agravante da reincidência na dosimetria de ambos os crimes e da atenuante da confissão espontânea em relação ao furto, aumentar-se-ia o
quantum
referente aos roubos em 1/6, atingindo-se a pena provisória de aproximadamente 112 dias-multa, mantendo-se a pena de multa do furto em 53 dias diante da compensação integral entre as referidas circunstâncias.

Na terceira fase, em decorrência do reconhecimento da causa especial de aumento de pena dos roubos atinente ao emprego de arma branca e do concurso formal [duas vítimas], majorar-se-ia a reprimenda em 1/3 e depois em 1/6, estabelecendo-a em 173 dias-multa.

Sopesado o concurso material entre os roubos e o furto, chegar-se-ia à pena total e definitiva de 226 dias-multa, muito acima daquela fixada pelo juízo de origem.

Portanto, em razão da vedação à
reformatio in pejus
, deve ser preservado o
quantum
encontrado pelo magistrado singular.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023